Tribunal: STF
Processo: ARE 1577249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico e associação para o tráfico. Nulidade de interceptações telefônicas, insuficiência de provas e temas atinentes à dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.